Tribunal: TJSP
Processo: 0005552-97.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Homologação de falta disciplinar de natureza grave e regressão definitiva ao regime fechado. Recurso da Defesa.
Ausência de oitiva judicial do agravante: nulidade configurada. Regressão definitiva de regime prisional motivada pelo reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave, sem prévia oitiva judicial do agravante, que acarreta violação aos princípios da ampla

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Homologação de falta disciplinar de natureza grave e regressão definitiva ao regime fechado. Recurso da Defesa.
Ausência de oitiva judicial do agravante: nulidade configurada. Regressão definitiva de regime prisional motivada pelo reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave, sem prévia oitiva judicial do agravante, que acarreta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Disposição expressa do art. 118, §2o, da LEP. Oitiva judicial que não é suprida pela declaração realizada no âmbito administrativo, ainda que na presença de advogado. Precedentes desta C. Câmara.
Declarada, de ofício, a nulidade da r. decisão agravada, com determinação para que outra seja proferida, após a oitiva judicial do agravante, nos termos do art. 118, §2o, da LEP, prejudicado o exame do mérito do recurso.